Tribunal: TJDFT
Processo: 0709223-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA ANTECIPADA CUMULADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE TRÁFICO. CONDIÇÕES DO PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015. ATENDIMENTO.
I – O crime de tráfico, embora equiparado a hediondo e, portanto, de natureza grave, não consta dentre aqueles cuja concessão do benefício previsto no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015 encontra-se obstada.
II – Atendidos todos os requisitos, dentre os quais não está a exigência de proximidade do requisito objetivo para a progressão de regime, deve-se manter a concessão da saída antecipada cumulada com monitoração eletrônica para o condenado por crime de tráfico de drogas.
III – Recurso conhecido e desprovido.